Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-55.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005360-55.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA LINO SEGAL DOS SANTOS - CPF: 051.156.511-90 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO
DE FÉRIAS
.

ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O gozo das férias deve ser comprovado
com a
apresentação dos Cartões de Registro Ponto ou outro documento idôneo que o
s
substitua
,
ou prova testemunhal.

2.
E
mbora
os valores pagos pelo reclamado
sejam insuficientes para a quitação completa da obrigação,
e
stas
devem ser
amortizad
o
s da condenação
, nos cálculos de liquidação
.

2
. Recurso conhecido e

parcialmente
provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

R
ecurso

Inominado
:
1005360-55.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
KARINA LINO SEGAL DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KARINA LINO SEGAL DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
prestou

serviço
s
para a
parte

reclamada
,
desempenhando
a
função
de
enfermeira
, com
sucessivos

contratos

temporários
,
no
período
de
setembro
/2019 a
março
/2024; b)
não

recebeu
o valor
devido
a
título
de
férias
com o
terço

constitucional
e FGTS
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
s

verba
s

devida
s
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) há conexão entre a presente ação e a que tramita sob o no 1004736-06.2024.8.11.0007; b) a contratação
foi
irregular, sem obediência aos critérios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal; c) as renovações sucessivas dos contratos temporários, sem justificativas pertinentes, evidenciam que elas visaram suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual; d) os contratos celebrados entre as partes são nulos; e) são devidas as verbas postuladas pela parte reclamante. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, bem
como do
FGTS.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que a
sentença

não

considerou
que
parte
do valor
devido
,
a
título
de
férias
,

já

foi

adimplido
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias

No recurso,
há
divergência

somente
quanto
à
condenação
relativa às
férias
, pois a
parte re
corrente sustenta
que
as férias
referentes
ao
período
aquisitivo
de 2019/2020

fo
ram

gozad
as

de
2/8/2021 a 31/8/202
1
,
e os demais períodos
foram
devidamente indenizados.

Reexaminando o
conjunto fático probatório
,
nota-
se
não
haver
prova do
gozo de férias
no
período
de
2/8/2021 a 31/8/2021,
já que
a
simples informação da Secretária Executiva de Saúde não é suficiente
.
Para tanto, s
eria
necessária a apresentação dos Cartões de Registro Ponto
ou outro documento idôneo que o
s
substitu
ísse
,
ou prova testemunhal,
o que não há
nos autos.

E
m relação
às
férias indenizadas, constata-se
por meio dos
holerites apresentados no ID 253239197/PJe2,
que
houve
o pagamento de alguns períodos
,
os quais
devem ser deduzid
o
s do valor da condenação fixada

na sentença
.

Portanto,
para
não haver

enriquecimento
sem causa,
na liquidação de sentença, deve
rão
ser
abatidos
os valores
comprovadamente
já pagos
(ID 253239197/PJe2)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento
tão somente
para
determinar
que
,
na liquidação de sentença
,
sejam

considerados e abatidos

os valores
já
pagos, conforme
comprovado

por meio dos
holerites juntados no ID 253239197/PJe2
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025